Tribunal: TJDFT
Processo: 0017722-13.2016.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. REQUISITO LEGAL. POSSE COM ANIMUS DOMINI. INOCORRÊNCIA. MERA TOLERÂNCIA. DETENÇÃO. COMODATO VERBAL.
1. Atos de mera permissão ou tolerância, decorrentes do dever mútuo de assistência material entre parentes, ainda que por longos anos, não induzem posse, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil.
2. Na ausência de comprovação da posse com animus domini, ante a configuração de contato verbal de comodato, tem-se por inviável o reconhecimento da usucapião do imóvel, conforme pretendida pela apelante.
3. Negou-se provimentos aos recursos.